Tribunal: TJDFT
Processo: 0732943-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE INTERNAÇÃO. RECUSA. CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. SÚMULA 597/STJ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

1. Na forma do art. 12, inciso V, alínea c, e do art. 35-C, inciso I, ambos da Lei 9.656/98, o prazo máximo de carência para atendimento médico em casos de urgência ou de emergência é de 24 (vinte e quatro) horas.

2. A recusa de internação baseada em carência contratual superior ao prazo legal é abusiva e enseja indenização por danos morais.

3. Quando a sentença observa parâmetros de proporcionalidade na fixação de indenização, inaplicável a redução do quantum indenizatório.

4. Recurso não provido.